Tribunal: TJDFT
Processo: 0034454-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0034454-75.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MANUEL RIBEIRO RASLAN COELHO APELADO: APEX REALTY IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O O Recurso Especial foi provido para anular o Acórdão o qual julgou os Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente JOAO MANUEL RIBEIRO RASLAN COELHO, a fim de que haja pronunciamento desta Corte acerca dos argumentos elencados nos aclaratórios. Desta feita, à Secretaria para alterar a classe processual para "Embargos de Declaração". Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator